Tribunal: TJMT
Processo: 1001717-70.2021.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001717-70.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO BOAVENTURA DE ALMEIDA NETO - CPF: 417.578.368-70 (RECORRENTE), VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO), OLIVIA MARIA DE MELO - CPF: 040.425.081-54 (RECORRENTE), M. V. ENGERS VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 08.881.557/0001-90 (RECORRIDO), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU PARCIAL PROVIMENTO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO E NO MÉRITO NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC, MESMO QUANDO RESULTAR EM IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO ADUZIDO PELA PARTE RECORRENTE, SEM QUE CONFIGURE
REFORMATIO IN PEJUS
-

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – DESGASTES INERENTES AO TEMPO DE USO DO BEM - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA RECLAMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL

- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id nº 137955825, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Em argumento recursal, os recorrentes alegam a desnecessidade de realização de prova pericial. Ainda, afirma a ocorrência de danos morais e materiais, em razão dos defeitos apresentados no veículo adquirido junto à demandada. Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes, em
09/01/2021
, adquiriram junto à reclamada o veículo
FORD/FOCUS, DE COR PRATA, ANO 2007 MODELO 2008, PLACA NJM0H01, CHASSI 8AFPZZFFC8J136956, RENAVAM 00950286834
, pelo valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, conforme contrato de compra e venda anexado no id. 137955142.

Afirmam que, ao retornarem de viagem da cidade de Rondonópolis-MT, em
18/01/2021
, o veículo parou de funcionar em Sorriso-MT, sendo necessário o serviço de guincho para chegarem até Sinop-MT (id. 137955145), no valor de
R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais)
.

Sustentam que procuraram um mecânico, ocasião em que foram informados que o veículo tem problemas de motor, conforme orçamentos de peças e serviços (id. 137955148), nos valores de
R$ 1.272,95 (um mil e duzentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos) e R$ 2.550,00 (dois mil e quinhentos e cinquenta reais)
.

Diante disso, entraram em contato com a reclamada, no entanto, não lograram êxito na resolução do impasse.

A demandada, por sua vez, alega que os reclamantes adquiriram o citado veículo de livre e espontânea vontade, tendo conhecimento de que o mesmo possuía 14 anos de uso e estava naturalmente desgastado pelo tempo, tanto que lhes foi oportunizado experimentar o veículo e consultar mecânico e funileiro de sua confiança.

Ainda, afirma que o veículo foi entregue aos reclamantes em condições de uso, inclusive, o motor se encontrava em perfeito funcionamento.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Contudo, não há se falar em incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados neste feito
.

Ademais, sabemos que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

Desse modo, tendo sido o processo julgado extinto, no primeiro grau, sem resolução de mérito e estando a causa em condições de imediato julgamento, passo a apreciar o mérito da demanda nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

Da análise do contrato de compra e venda entabulado entre as partes (id. 137955142), extrai-se que:

(...)

Clausula 4ª

O
veículo de propriedade do VENDEDOR objeto deste contrato é usado
,
apresentando um desgaste natural decorrente do tempo, já visto e inspecionado pelo COMPRADOR
,
o qual declara estar ciente das condições e estado de conservação do veículo, principalmente quanto à lataria, pneus, pintura, parte elétrica e mecânica em geral
.
O COMPRADOR declara que teve plena liberdade para experimentar o veículo levando-o em mecânicos e funileiros de sua confiança
. O COMPRADOR declara-se de acordo com as cláusulas abaixo e acima citadas e que o estado em que se encontra o veículo está compatível com o valor pago e ou permutado. (...)
(grifei)

Logo, restou incontroverso nos autos o fato de que os reclamantes,
ao adquirirem o veículo em
09/01/2021
, que já havia sido utilizado por aproximadamente
14 (quatorze) anos
, responsabilizaram-se por eventuais defeitos existentes,
estando cientes das condições e estado de conservação do automóvel
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
VEÍCULO USADO
– VÍCIO OCULTO INEXISTENTE –
DESGASTES INERENTES AO TEMPO DE USO DO BEM – FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – AUSENCIA DE ATO ILÍCITO DA REQUERIDA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. Como é cediço, o veículo usado não possui as mesmas características de um veículo novo, justamente porque já foi utilizado por outro usuário anteriormente e sofreu os desgastes naturais do tempo. 2.
O interessado em adquirir um veículo usado deve tomar as mínimas cautelas necessárias ao tempo das negociações, como proceder à inspeção particular do bem, a fim de não ser surpreendido negativamente com defeitos preexistentes no veículo automotor.3. Se os desgastes apresentados no veículo são decorrência lógica do tempo de uso do bem e eram perceptíveis à época da aquisição, não há que se falar em vícios ocultos e na responsabilidade da vendedora por tais defeitos
.
(TJ-MT. Apelação Cível nº 0009775-94.2012.8.11.0015, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara Dde Direito Privado, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017).

Destaquei.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu,
não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita da reclamada.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em danos sofridos pelos reclamantes, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Por fim, consigo que, apesar de somente a parte autora haver recorrido da r. sentença de primeiro grau, a presente decisão, ainda que signifique a improcedência da pretensão inicial, não caracteriza a ocorrência de
reformatio in pejus
.

Isso porque "
o julgamento de meritis que o tribunal fizer nessa oportunidade será o mesmo que faria se houvesse mandado o processo de volta ao primeiro grau, lá ele recebesse sentença, o autor apelasse contra esta e ele, tribunal, afinal voltasse a julgar o mérito. A novidade representada pelo § 3º do art. 515 do Código de Processo Civil nada mais é do que um atalho, legitimado pela aptidão a acelerar os resultados do processo e desejável sempre que isso for feito sem prejuízo a qualquer das partes; ela constituiu mais um lance da luta do legislador contra os males do tempo e representa a ruptura com um velho dogma, o do duplo grau de jurisdição, que por sua vez só se legitima quando for capaz de trazer benefícios, não demoras desnecessárias. Por outro lado, se agora as regras são essas e são conhecidas de todo operador do direito, o autor que apelar contra a sentença terminativa fá-lo-á com a consciência do risco que corre; não há infração à garantia constitucional do due process porque as regras do jogo são claras e isso é fator de segurança das partes, capaz de evitar surpresas
". (DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era do Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, pp. 177/181).

Pelas razões expostas, conheço do recurso dos reclamantes, posto que tempestivo,
dou-lhe parcial provimento
para reconhecer a competência do Juizado Especial e, considerando que a causa encontra-se madura para julgamento, nos moldes do art. 1.013, §3º, I, do CPC, julgo
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022